Tribunal: TJDFT
Processo: 0720443-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.o 0720443-95.2019.8.07.0000 Embargantes: NELCY FREITAS RIBEIRO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Embargados: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Nelcy Freitas Ribeiro e Marconi Medeiros Marques de Oliveira opuseram embargos de declaração ao v. acórdão de ID 14030001 p.1-5 que, deu parcial provimento ao agravo de instrumento à unanimidade, para reincluir o Distrito Federal no pólo passivo da lide. Após declinar suas razões, os embargantes requereram o provimento do recurso, a fim de que a e. 2a Turma Cível deste Tribunal emitisse “pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados (artigos § 2o, 509, do NCPC e§ 2o, art.4, da Lei Complementar nro 769/2008). O intento dos recorrentes, a rigor, era a revisão do entendimento firmado no v. acórdão. Ocorre, todavia, que, no ID 14779442, os embargantes informam que o d. magistrado reconsiderou a decisão, para reincluir o Distrito Federal no pólo passivo. Na oportunidade, informaram a perda superveniente do interesse recursal e, requereram o não conhecimento dos embargos de declaração. De acordo com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O caso se apreço se amolda à segunda hipótese legal, é dizer, a análise do mérito dos embargos resta prejudicada, em face do esgotamento de seu objeto, diante da reinclusão do Distrito Federal no pólo passivo da lide, o que acarreta a necessária perda superveniente do interesse recursal, a impor o não conhecimento dos embargos. Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Carmelita Brasil Relatora